Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.
2. Sucumbindo o autor em parte mínima, atinente apenas a um pedido, incumbe ao réu arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.